Tribunal: TJES
Processo: 5010731-05.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010731-05.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: C LORENZUTTI PARTICIPACOES LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO. ALEGADA OMISSÃO E VIOLAÇÃO AO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO
PER RELATIONEM
. VALIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por pessoa jurídica em face de acórdão que manteve o indeferimento do benefício da justiça gratuita. A embargante alega a ocorrência de omissão, sustentando que (i) o julgado não enfrentou os argumentos e as provas que demonstram sua ausência de liquidez e (ii) a decisão reproduziu os fundamentos da decisão monocrática anterior, em ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso por supostamente não analisar as provas da hipossuficiência financeira da pessoa jurídica; e (ii) estabelecer se a utilização da técnica de fundamentação
per relationem
(por referência) viola o dever de fundamentação das decisões judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A valoração da prova realizada pelo órgão colegiado, ainda que contrária à pretensão da parte, não se confunde com o vício da omissão, uma vez que a convicção do julgador se formou a partir da análise de todo o conjunto probatório, considerado insuficiente para demonstrar a incapacidade de arcar com os encargos processuais.

A técnica da fundamentação
per relationem
, na qual o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer como razão de decidir, é validada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo o meio adequado para a rediscussão de questão já resolvida ou para manifestar mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se
de embargos de declaração (ID 8884820) opostos por
C. LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA.
em face do v. acórdão (ID 8588862) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao Agravo Interno por ela interposto, preservando a decisão monocrática (ID 5586425) proferida pelo Exmo. Desembargador JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, que manteve a decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari/ES, pelo indeferimento do benefício da justiça gratuita,.

Irresignada, a embargante sustenta, em síntese, que:
(i)
a decisão vergastada viola o art. 93, IX da Constituição Federal, uma vez que reproduz exatamente os fundamentos expostos na decisão monocrática agravada;
(ii)
o acórdão não teria enfrentado os principais argumentos e provas que demonstram sua ausência de liquidez – como o acordo trabalhista que compromete sua receita e o volume de débitos fiscais –, limitando-se a afirmar que a existência de um passivo vultoso não presume a impossibilidade de arcar com as custas processuais.

Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso, com a concessão de efeitos infringentes, para o fim de reformar o acórdão e deferir o benefício da gratuidade de justiça.

Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente presentes em decisões judiciais.

Cediço que o vício de
omissão
caracteriza-se diante da “
ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)
” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Aduz a embargante haver omissão no acórdão, uma vez que este órgão colegiado se limitou a reproduzir os fundamentos expostos na decisão monocrática agravada, e que esse
decisum
não enfrenta os principais argumentos ventilados no recurso de Agravo de Instrumento.

Entretanto, da atenta leitura do acórdão embargado, é possível extrair de forma cristalina as razões pelas quais se concluiu pela manutenção integral da decisão monocrática, reiterando que as provas documentais (IDs 3678016, 3678017 e 3678020) não possuem o condão de demonstrar a impossibilidade de a embargante arcar com os encargos processuais.

Assentou-se, ademais, a inexistência de novos fundamentos jurídicos capazes de desconstituir a decisão hostilizada, bem como a impossibilidade de conhecimento de documentos juntados extemporaneamente em sede de Agravo Interno.
In litteris
:

“(...) A decisão impugnada ostenta o seguinte teor:

Cuida-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, por meio do qual pretende, C Lorenzutti Participações Ltda (Id 3678012), ver reformada a r. decisão de Id 18595255, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Irresignada, a recorrente sustenta, em síntese, não possuir condições financeiras de arcar com as despesas processuais.

Decisão deferindo o benefício da gratuidade da justiça em grau recursal (Id 4488026).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id 4943933).

Pois bem. Após percuciente análise dos autos, verifica-se que a matéria comporta julgamento monocrático, motivo pelo qual se decide na forma do art. 932 do CPC e da Súmula nº 568 do STJ.

Como cediço, o Código Processual, positivando entendimento pacificado na jurisprudência pátria de que o benefício da assistência judiciária é direito público subjetivo garantido também à pessoa jurídica, independentemente de esta possuir, ou não, fins lucrativos, estabeleceu, no caput do art. 98: ‘A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei’.

Nada obstante, ao advertir, no § 3º do art. 99, que ‘presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural’, deixou claro, seguindo novamente posicionamento jurisprudencial consolidado, que a pessoa jurídica, para fazer jus ao benefício em questão, deve comprovar a insuficiência de recursos para suportar as despesas do processo e o pagamento da verba honorária, não bastando a simples juntada de declaração nesse sentido. Cite-se, por oportuno, os seguintes julgados do STF e do STJ:

[...]

Na hipótese, a empresa juntou
balancete contábil referente aos meses de 2022 (Id. 3678016), bem como balanço patrimonial resumido em relação aos anos de 2016 a 2021 (Id. 3678017) e espelhos de débito em aberto junto a receita federal (Id 3678020), os quais não demonstram a impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Vale lembrar que
a indicação de prejuízo suportado pela pessoa jurídica em lapso temporal específico não é capaz de provar a precariedade financeira, sobretudo em relação ao faturamento milionário da agravante ao longo dos anos.

Não é outro o entendimento desta Corte de Justiça:

[...]

Desse modo,
conquanto passe por situação financeira desfavorável, o patrimônio e as movimentações contábeis devem ser apresentados ao juízo de maneira clara, detalhada e atualizada, de modo a comprovar que o custeio das despesas e dos honorários resulte inviável à manutenção da empresa, o que não ocorrera nos autos
.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso mas a ele nego provimento
.

Por sua vez, a agravante aduz que não possui condições de arcar com as despesas processuais, apresentando novos documentos, quais sejam, as Demonstrações de Resultado de Exercício – DRE dos anos de 2020, 2021, 2022, Demonstrações Contábeis (“Balanços Anuais”), demonstração de prejuízo contábil do ano de 2021 a 2022 e parecer ao diagnóstico operacional, a fim de comprovar a grave situação financeira da empresa.

Nada obstante, esses novos documentos não devem ser conhecidos, nos termos do art. 435 do CPC, porquanto adunados apenas em sede de Agravo Interno
.

Mas ainda que assim não fosse,
verifica-se que a receita líquida da agravante superou os R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) no ano de 2021
, o que não se coaduna com a alegação de hipossuficiência financeira.

Por conseguinte,
resta evidenciado que a agravante não trouxe nenhum fundamento jurídico novo capaz de infirmar a decisão hostilizada
, pelo que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto. (...)”

Observa-se que, a despeito das razões recursais, a convicção deste órgão julgador formou-se a partir da análise de todo o conjunto probatório, que se revelou, todavia, insuficiente para a demonstração inequívoca da tese de hipossuficiência econômica sustentada pela embargante.

A valoração da prova realizada pelo colegiado, ainda que contrária à pretensão da parte, não se confunde com omissão
.

Ademais, no que concerne à alegação de que o acórdão vergastado viola o art. 93, IX da Constituição Federal, uma vez que reproduz os fundamentos expostos na decisão monocrática, imperioso destacar que “
a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a técnica da fundamentação per relationem, na qual o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da CF
” (RHC 116.166, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 27/06/2014).

Como se depreende do entendimento firmado no C. STF, a utilização de fundamentos já expostos em outras decisões ou pareceres, inclusive para repelir argumentos reiterados, não macula o julgado, porquanto permite à parte compreender o iter lógico-jurídico que conduziu à conclusão adotada.

No mesmo sentido, segue a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO - FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM ADMITIDA CONTRADIÇÃO EXTERNA IMPOSSIBILIDADE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS RECURSOS DESPROVIDOS. 1. O vício de omissão revela-se quando a Corte deixa de examinar uma questão relevante, não servindo para reapreciação da causa. 2 . No caso, a indigitada matéria foi enfrentada no julgamento, tendo o voto condutor feito menção à fundamentação utilizada na sentença para tanto. 3.
A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu em diversas oportunidades que a fundamentação per relationem, isto é, quando o julgador utiliza-se das razões de decidir vertidas em decisão anterior, não se configura como hipótese de omissão.
4 . A contradição alegável por meio de embargos de declaração é aquela que ocorre entre proposições internas à própria decisão (contradição interna). 5. A mera diminuição do valor arbitrado a título de danos morais não enseja a redistribuição de ônus sucumbenciais, pois a procedência do pedido se mantém, há, apenas, a minoração da verba. Assim, não houve omissão no julgamento dos recursos de apelação no que tange à eventual redistribuição de verba sucumbencial, pois essa seria indevida. 6. Recursos desprovidos. (TJ-ES - EMBDECCV: 00007826420108080064, Relator.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 12/07/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/07/2022)

Nessa toada, incide no caso o entendimento de que “
os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida
”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Conclui-se, portanto, que o manejo dos presentes embargos de declaração tem como intuito finalístico a obtenção de resultado distinto daquele que consta do acórdão embargado, mormente porque nele adotada tese contrária aos interesses do ora embargante, não havendo que se falar em omissão no ato objurgado.

Ante todo o exposto,
conheço
dos embargos de declaração interpostos por
C LORENZUTTI PARTICIPACOES LTDA
e
lhes nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)